Tribunal: TJES
Processo: 5011514-87.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011514-87.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
RECORRIDO: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA DANOS MATERIAIS – CDC APLICÁVEL AOS DANOS MORAIS – CANCELAMENTO INDEVIDO DE BILHETE – COBRANÇA EM DESACORDO COM O PACTUADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por VALERIA MONTEIRO DOS SANTOS em face de XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO e outros, em que narra a parte autora que comprou uma passagem aérea com destino a Dublin, em 4 parcelas. Não obstante a opção realizada pela consumidora, a cobrança foi realizada em uma parcela. Diante da situação, a parte autora diligenciou junto as administradoras do cartão para efetuar a cobrança da maneira desejada. Ocorre que, apesar da cobrança das parcelas, ao chegar ao aeroporto para embarque, foi impedida de embarcar em razão da falta de pagamento.

Sobreveio sentença em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Outrossim, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar as rés KLM Cia Real Holandesa de Aviação, Societe Air France e XP Investimentos Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S/A a indenizarem, solidariamente, à autora Valéria Monteiro dos Santos, a quantia de R$1.424,40 (hum mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavo), a título de restituição, corrigida monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, bem como o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

Julgo improcedente o pedido inicial para manutenção da reserva e remarcação do bilhete de retorno.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma completa da r. Sentença.

A autora ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

A
pós debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que, em princípio, atrairia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e serviços.

Todavia, tratando-se de transporte aéreo internacional, cumpre observar que a disciplina da responsabilidade por danos materiais encontra regulamentação específica na Convenção de Montreal, a qual prevalece sobre o CDC nesse ponto, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral – Tema 210).

Assim, a análise da pretensão recursal de indenização por danos materiais deve observar o regramento da Convenção de Montreal, inclusive quanto à limitação de responsabilidade e à distribuição do ônus da prova. Por outro lado, no que tange à reparação por danos morais, incide plenamente o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os tratados internacionais não afastam a proteção conferida pela legislação interna às lesões de natureza extrapatrimonial:

Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

STF. Plenário. RE 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 (Repercussão Geral – Tema 1.240) (Info 1080).

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento
não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais
.

STF. Plenário. ARE 766618 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 30/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 210) (Info 1119).

Dessa forma, quanto à pretensão de fixação de indenização por danos morais, incide as normas dispostas no diploma consumerista, incluindo o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, quanto ao ônus probatório.

Pois bem, analisando os autos e as provas produzidas pelas partes, verifico que restou comprovado o equívoco das rés KLM e Société Air France quanto ao lançamento da compra da passagem aérea. Não obstante a opção da consumidora pelo pagamento parcelado, as rés efetuaram a cobrança em parcela única (ID 16064708, 16064711), bem como o cancelamento indevido do bilhete (ID 16064697, 16064698).

Partido das premissas expostas, verifica-se a responsabilidade da recorrente. Como se explica, a XP é a administradora do cartão de crédito, sendo a fonte de pagamento. Assim, a luz do
CDC
, a referida empresa integra a cadeia de consumo e responde solidariamente (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º do CDC).

Dessa forma, não vislumbro motivos para a reforma da sentença e coaduno com as razões expostas pelo juízo de primeiro grau quanto a imputação da falha da prestação de serviço:

Isso porque, não restam dúvidas de que a autora adquiriu os bilhetes aéreos na data 09/08/2023, com previsão de partida para o dia 10/11/2023, pelo valor de R$6.479,00, tendo solicitado o parcelamento em 04 (quatro) vezes. Contudo, por equívoco do atendente das rés KLM e Societe Air France, o valor foi lançado como compra à vista, no cartão de crédito, o que motivou a cliente a manter inúmeros contatos com as rés objetivando a alteração do prazo de pagamento, sem êxito.

Vale registrar que a administradora do cartão de crédito, visando o bom relacionamento com a cliente, realizou um crédito na fatura do mês de setembro/2023, a fim de evitar que ela arcasse com o pagamento da transação enquanto persistisse a discussão em relação ao prazo de pagamento.

A autora, diante da demora em solucionar o impasse com as rés, no mês de setembro de 2023 (id. 62309991), após o fechamento da fatura daquele mês, manteve contato com a administradora do cartão de crédito e solicitou a reinclusão da compra na forma como lançada, pois estava com receio da reserva ser cancelada, o que foi acatado pela ré XP, sendo o valor inserido na fatura com vencimento em 10/10/2023 (id. 62309960) e pago integralmente em 28/09/2023, conforme detalhamento da fatura de id. 62309966.

Todavia, ao comparecer no aeroporto na data de embarque para realizar o check-in foi surpreendida com a informação de que a reserva estava cancelada, em virtude da contestação administrativa aberta perante à administradora do cartão de crédito.

Com isso, ela se viu obrigada a manter novo contato com a cia aérea e solicitar o embarque imediato, pois necessitava embarcar com urgência, em razão de suas aulas iniciarem na semana seguinte, tendo sido oferecido um voo para o dia seguinte, mediante novo pagamento da tarifa, o que foi feito.

A situação vivenciada pela autora e praticada pelas rés é, no mínimo, absurda, já que ela pagou pelo bilhete aéreo e se viu impossibilitada de embarcar por questões meramente administrativas e provocadas pelas próprias prestadoras de serviço.

Digo isso, porque a administradora do cartão de crédito teve tempo suficiente para comunicar a cia aérea acerca do pagamento efetivado pela autora, a fim de confirmar a reserva, pois o pagamento se deu 28/09/2023 e o embarque estava previsto para o dia 10/11/2023.

De mais a mais, a própria cia aérea, por ocasião da reclamação aberta pela autora perante o site consumidor.gov.br, afirmou na data de 09/09/2023 que a reserva WBDGG7, bilhetes 0572304309960 e 0572304309961, estava confirmada (id. 44905059 - pag. 2).

Nesse contexto, por tudo o que consta dos autos, vejo que o serviço posto à disposição da autora pelas rés mostrou-se defeituoso. Afinal, ficou claro que houve falha de comunicação entre as empresas acerca dos fatos envolvendo a autora.

Assim, acompanho integralmente o entendimento firmado na sentença, no sentido de reconhecer a responsabilidade da companhia aérea pelos danos materiais e morais suportados pela parte consumidora.

Como se explica, no que se refere à pretensão de fixação de indenização por danos morais,
o dano pode ser demonstrado, entre outras formas, pela constatação do sofrimento interno vivenciado pela parte, decorrente logicamente dos fatos narrados, e que provoca significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, acarretando dissabores, constrangimentos e transtornos.

Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que, diante da ausência de critérios expressamente definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência nacionais têm considerado quatro parâmetros principais para seu arbitramento: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil, nesse aspecto, revela-se positiva, na medida em que apenas a gravidade do dano se mostra justificável como critério para o arbitramento, considerando que os demais parâmetros são discutíveis e refletem uma orientação jurisprudencial e doutrinária que tem se afastado do enfoque estritamente culpabilístico da responsabilidade civil, priorizando o reconhecimento do dano e a reparação adequada.

Assim, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ainda, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de estimular o requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

No que concerne à responsabilização por danos materiais em transporte aéreo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal, que disciplina não apenas os limites indenizatórios, mas também a distribuição do ônus da prova. Assim, afasta-se, nesse ponto, a sistemática do CDC, cabendo à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os danos sofridos e sua extensão.

Dentre os documentos apresentados pela parte autora, verifico que a parte recorrida se desincumbiu do seu ônus comprovou o dano sofrido a partir dos IDs
16064696 e 16064693.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)